Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700261-49.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES PACIENTE: G. A. M. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. A. M., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras e, como ilegais, as decisões que fixaram/mantiveram medidas protetivas em desfavor do paciente em relação à sua ex-companheira e filho bebê, inclusive, com a suspensão da visitação da criança (processo referência MPU n. 0722655-24.2022.8.07.0020). Informou o douto impetrante (Dr. Victor Henrique Ribeiro Soares) que, em 20-dezembro-2022, ao paciente foi imposta medida cautelar penal (medida protetiva de urgência) em favor de sua ex-companheira e do filho comum do ex-casal (um bebê de 11 meses de vida), em decorrência de relatos provenientes da mãe da criança sobre supostos atos de violência psicológica, ameaças e perseguição praticados pelo paciente em seu desfavor, utilizando-se do filho comum para tanto. As medidas protetivas fixadas consistiram em: a) proibição de aproximação da ofendida e do menor E. P. A. M., fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros entre estes e o suposto agressor; b) proibição de contato com a ofendida e com o menor E. P. A. M., por qualquer meio de comunicação; c) suspensão de visita ao menor E. P. A. M. O paciente foi intimado da decisão em 21-dezembro-2022. A Defesa requereu a revogação das medidas protetivas, ao argumento que os fatos narrados pela ex-companheira do paciente, na ocorrência policial, ensejadoras das medidas protetivas, não condizem com a verdade, mas o pleito restou indeferido pelo Juízo plantonista, em 2-janeiro-2023. Afirmou que a decisão objurgada limita o direito de locomoção do paciente e o seu direito de convivência com o filho bebê, apenas com base na palavra da ex-companheira, que possui interesse em prejudicá-lo e afastá-lo do filho comum do ex-casal. Salientou que em 07-março-2022, após o rompimento do relacionamento do casal, a ofendida registrou a primeira ocorrência policial em desfavor do paciente e naquela oportunidade também requereu medidas protetivas de urgência, mas o requerimento foi indeferido. Agora, passados meses da primeira ocorrência, a suposta vítima registrou nova ocorrência policial e requereu mais uma vez medidas protetivas, que foram deferidas. Pontuou que mesmo com o término do relacionamento o paciente sempre se fez presente na vida do filho e cumpriu com todos os seus deveres paternos, entendendo que o relacionamento entre o casal não teria mais volta. Porém desde a ação de guarda e regulamentação de visitas, a suposta ofendida vem dificultando ao máximo o convívio de G. com o filho bebê, determinando uma série de condições para que o paciente e sua família se aproximem da criança, colocando sempre empecilhos, razão pela qual requereu nos autos de guarda uma tutela de urgência para a regulamentação de visitas, relatando tudo que vinha acontecendo e visando garantir seu contato com E. nas comemorações familiares de fim de ano, o que ensejou o descontentamento da ex-companheira, o registro da ocorrência policial e o deferimento de medidas protetivas. Ressaltou que o paciente não trata sua ex-companheira com grosseira, não a persegue e nem insiste para que retomem o relacionamento, ao revés, todo e qualquer contato tem como único objetivo se fazer presente da vida do filho. Ainda, o paciente não possui histórico de violência e nem qualquer antecedente criminal, não é usuário de drogas ou alcoólatra, não possui acesso a armas de fogo, é pessoa trabalhadora, benquista na comunidade em que vive, que honra com todos os seus deveres como pai e presta todo o auxílio necessário ao infante. Afirmou que após o fato de L. ter registrado o primeiro boletim de ocorrência em desfavor do paciente, no dia 7-março-2022, o paciente não vai mais à residência de L. ver seu filho sozinho. Sempre o acompanham seu pai e/ou sua mãe, sendo condicionado por L. ter contato com o filho apenas dentro do seu veículo, em via pública. Asseverou que não há nos autos qualquer indício material da suposta infração penal praticada, que seriam facilmente obtidos caso existissem, não se configurando, mesmo que precariamente, o binômio formador da justa causa (prova do fato + indícios de autoria) para instauração da ação penal, não subsistindo as razões que dão azo à concessão do provimento cautelar de urgência. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata revogação das medidas protetivas de urgência. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que as arguições acerca do mérito dos fatos que ensejaram o deferimento das medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente não serão objeto de análise, ainda mais em sede de liminar, uma vez que os fundamentos para a determinação de medidas protetivas de urgência diferem dos necessários para uma condenação. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que fixaram e mantiveram as medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente do filho comum do ex-casal não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Confira-se: - Decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, em 20-dezembro-2022 (ID 42537667): Cuida-se de pedido de medida protetiva de urgência, formulado com fundamento na Lei no 11.340/06, proposto por L. C. P. S. , ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, vítima, em tese, de violência doméstica perpetrada por G. A. M. (...). O requerimento veio acompanhado do boletim de ocorrência policial no 203.153/2022-0, lavrado na 38a DP. A ofendida foi ouvida pela autoridade policial, oportunidade em que pleiteou medidas protetivas de urgência com fulcro no art. 22, inciso I, III alíneas a, b e c, e IV da Lei n.o 11.340, de 7 de agosto de 2006, informando ter sido vítima de violência por parte do ofensor (art. 7o). Narra que a ofendida que começou a namorar com o ofensor em novembro de 2019, tendo residido juntos durante 28 dias, em agosto de 2020. Aduz que possuem um filho em comum, de 11 meses de idade. Alega que após a primeira solicitação de medida protetiva, ocorrida em março de 2022, o ofensor tem passado em frente à sua residência, visando intimidá-la, além de enviar mensagens com o mesmo intuito para amigos e familiares. Aponta que, apesar do ofensor não ter porte de arma, possui formas de acesso por meio de seus amigos. Ainda, alega que o ofensor é alcóolatra e tem histórico de violência, não aceitando o fim do relacionamento e nem que o filho comum seja futuramente criado por outro homem, tendo afirmado que “OFENDIDA, não tem ideia do que ele pode fazer com ela e com o bebê, caso ela se relacione com outro homem, e que ela, OFENDIDA, vai pagar por tudo que ela tem feito com ele”. Diante disso, requer que seja suspenso ou restrito o porte de arma, proibido de se aproximar, de entrar em contato com a vítima, de frequentar determinados lugares e restrição de visita a dependente menor. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus arts. 5o, incisos I, II, e III, e art. 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Para tanto, compete à autoridade policial, após ouvir a ofendida e "colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato e de suas circunstâncias" remeter ao juiz, em 48 (quarenta e oito horas), o requerimento para concessão das medidas protetivas de urgência - art. 12, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/2006. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o fumus boni juris e o periculum in mora, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, já que em sede de depoimento pessoal, a ofendida informa a ocorrência de violência física e moral, tendo, inclusive, já requerido medida protetiva anteriormente. Quanto ao perigo da demora, tenho que presente, haja vista que a integridade física, moral e psicológica da requerente corre risco, notadamente, diante do vínculo entre as partes e das ameaças perpetradas pelo agressor. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam graves e sérios desajustes na vida dos envolvidos. Os fatos ocorridos externam a necessidade, de se assegurar o afastamento entre as partes, sob pena de se abrir a oportunidade dos episódios descambarem para trágico desfecho indesejável como de ordinário costuma acontecer. No que tange ao pedido de suspensão ou restrição ao porte de arma, apesar da alegação da ofendida, não há qualquer elemento que demonstre o acesso do ofensor a armamento, motivo pelo qual, nesse momento, não há que se falar em tal medida. Note-se que tal medida visa impedir que pessoas que possuem legalmente o porte ou a posse de armas utilizem dessa prerrogativa para intimidar ou cometer crimes, não sendo supostamente o caso do ofensor que, aparentemente, caso tivesse acesso, seria de forma ilegal, de forma que tal medida não teria efetividade. Em relação ao pedido de proibição de frequentar determinados lugares, não houve descrição de quais seriam esses lugares, de modo que, nesse momento, não é possível o deferimento dessa medida, de maneira tão abrangente. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 22 da Lei no 11.340/06, DEFIRO a tutela pretendida e aplico ao Requerido, G. A. M. , as seguintes medidas: a) proibição de aproximação da ofendida e do menor, E. P. A. M., fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros entre estes e o suposto agressor; b) proibição de contato com a ofendida e com o menor, E. P. A. M. , por qualquer meio de comunicação; c) suspensão de visita ao menor E. P. A. M. Nos termos do artigo 20 da Lei no 11.340/06, fica o requerido advertido que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva. Intime-se o Requerido desta decisão por meio de Oficial de Justiça. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora envolvida. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Regência, na vara de origem. - Decisão que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, em 02-janeiro-2023 (ID 42537670): Trata-se de pedido de revogação de medidas protetivas formulado por G. A. M. Alega que teria sido surpreendido, em 21.12.22, pelo deferimento de medidas protetivas em afvor de L. C. P. S. e E. P. A. M. Aponta que não teria praticado qualquer ato que enseje a concessão da medida, e que não estariam disponívies nos autos o pedido e documentos que teriam dado ensejo à decisão. Aponta estar privado de contato com seu único filho em época de festividades. Após ter acesso aos documentos sigilosos dos autos, o requerido se manifestou em id 146099821 indicando que o boletim de ocorrência conteria informações inverídicas. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito. DECIDO. A decisão de deferimento das medidas protetivas, datada de 20.12.22 (id 145799495), é nítida em seus fundamentos, não havendo elementos nos autos que permitam concluir em sentido contrário. De fato, em que pese as alegações do requerido quanto à inveracidade dos termos do registro de ocorrência, tal ponderação demanda melhor instrução probatória. Os registros de diálogo por aplicativos de mensagem representam elemento incipiente para revogação da medida. De se ressaltar que a análise do pedido em plantão não dispensa a adequada instrução probatória, nos termos do art. 118, I, do Provimento Geral da Corregedoria. Não percebendo no feito respaldo documental suficiente para a revogação das medidas deferidas, rejeito o pleito. Intime-se o requerido. Após, ao juízo natural. Como se observa das decisões, estas se encontram fundamentadas em elementos do caso concreto, mormente no relato coeso da ofendida, que, a princípio, não podem ser tidos como inverídicos, como quer fazer crer a Defesa. Na ocasião do registro da primeira ocorrência policial, em 7-março-2022, a vítima relatou perante a autoridade policial que desde o nascimento do filho comum o paciente passou a se comportar de forma agressiva, por desconfiar que o filho não era dele. Confira-se (ID 42534802): A declarante esclarece que é amasiada com G. a aproximadamente três meses e possui um filho de um mês com o autor, de nome E. P. A. M. Que desde o nascimento da criança G., desconfiado que o filho não era seu, passou a injuriar a comunicante, chamando-a de ''vagabunda'' ''rapariga'' e ''desgraçada'', fato que se repetiu na data de ontem; QUE G. disse que iria sair de casa e ficar com todas as coisas e ''lhe tirar o filho'', contudo, não lhe ameaçou de morte e nem lhe agrediu fisicamente; Que todo o fato foi presenciado por sua genitora M. O. P. S. . Que após os fatos, G. saiu de casa e foi para a casa dos pais. A declarante, diante disso, requereu medidas protetivas, visto que sofre com as atitudes violentas de seu amásio desde o começo da gravidez, visto que G.é alcóolatra e agressivo. Foi informada sobre a impossibilidade de arquivamento em âmbito policial. Neste ato tem o interesse em requerer pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo decadencial de seis meses para o oferecimento de queixa-crime. Em 20-dezembro-2022, a vítima registrou nova ocorrência policial, afirmando que depois da separação, ocorrida em março de 2022, o paciente a persegue, ameaça e pratica violência psicológica em seu desfavor, utilizando-se para tanto do filho comum para afetá-la psicologicamente, com ameaças. Novamente requereu medidas protetivas. Nesse sentido são as declarações da vítima (ID 145795572 do processo referência n. 0722655-24.2022.8.07.0020): Quando do registro da Ocorrência, a Comunicante informou que realizou a primeira solicitação de medida protetiva no dia 07/03/2022, quando foi vítima de violência física e psicológica por parte de G., e, desde então, vem sendo perseguida por ele, que passa todos os dias, lentamente, na frente da sua residência, causando insegurança a ela e aos seus vizinhos, que se comunicam quando ele está passando, pelo o histórico de violência que eles já presenciaram. Que G. lhe enviava mensagem, importunando, e se auto vitimizando, afim de lhe desestabilizar psicologicamente e moralmente, até o momento que teve que bloqueá-lo. Que G. utiliza o filho deles para afetá-la; entra em contato com terceiros, afim de desmoralizá-la como pessoa e como mãe, afirmando que ele sabe toda a sua rotina, e, com isso, vive lhe perseguindo dia e noite. Que ele liga para ela, de vídeo, e também liga para as pessoas que estão com ela, usando como desculpa para ver o filho, sendo que ele mora uma rua abaixo da sua casa e pode ir lá o momento que quiser, pois ainda não foram definidas as visitas pelo juiz. Que hoje, pela manhã, recebeu uma ligação de um morador do seu prédio, que lhe informou que Gustavo anda solicitando suas informações pessoais e profissionais, causando insegurança a ela e a terceiros, tendo em vista que ele já ameaçou que iria acabar com a sua vida e com a do filho deles, se não ficassem juntos, pois ele já falou que não aceita o filho dele sendo criado por outro homem. Que precisa viver e criar seu filho em paz, pois, desde de março, G.não a deixa viver, lhe causando medo de sair de casa, pois não sabe o que ele poderia fazer se a visse ou pensasse que está com outra pessoa. Que teme por sua vida e de seus familiares. (...) QUE: Começou a namorar com G. A. M., ora AGRESSOR, em novembro de 2019, e passaram a morar sobre o mesmo teto em agosto de 2020, o que durou apenas 28 dias, quando cada um voltou a residir na sua casa, sendo que a relação afetiva entre ambos terminou no dia 06.03.2022. Que tem um filho, E. P. A. M. , com 11 meses de idade, fruto da relação com G.. Que reside no endereço mencionado com sua mãe, seu tio, portador de necessidades especiais, e seu filho. Que G. é uma pessoa que, quando contrariada, torna-se extremamente agressiva, e que, no caso dela, os problemas decorrem do fato de ele não aceitar o fim do relacionamento. Que G. é alcóolatra; que ingere bebida alcóolica todas os dias, sendo que ele já bebeu, na falta de outras bebidas, álcool em gel. Que diz que G. não possui arma de fogo, mas convive com pessoas que possuem, a exemplo de seus amigos Eduardo e Júnior, afirmando, inclusive, que já viu a arma de Eduardo. Que, desde março, quando registrou uma ocorrência em desfavor de G., ele passou a persegui-la, passando todos os dias, lentamente, na frente da sua residência, causando-lhe insegurança. Que, anteriormente, G. já lhe ameaçou, diretamente, de morte, mas, atualmente, faz ameaças por intermédio de terceiros. Que G. já disse para amigas dele, mencionando C., e para familiares dele, citando J., sua prima, que ela, OFENDIDA, não tem ideia do que ele pode fazer com ela e com o bebê, caso ela se relacione com outro homem, e que ela, OFENDIDA, vai pagar por tudo que ela tem feito com ele. Que teme por sua segurança, do seu filho e de seus familiares, pelo histórico de agressão de G., bem como pelo fato de saber que ele sempre está na companhia de pessoas armadas. Neste ato, a OFENDIDA requereu e/ou representou pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para oferecimento da queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, as REQUEREU em termo próprio. A palavra da vítima, nesta fase preliminar, justifica o deferimento das medidas protetivas de urgência, a fim de que cessem os supostos atos de violência psicológica e não progridam para situações mais graves. Quanto ao filho comum do ex-casal, não se desconhece que a criança possui direito à convivência com sua família, mormente com seu genitor, no caso, o paciente, porém a situação que determinou a aplicação da medida de afastamento possui caráter cautelar, em relação às supostas violências atribuídas ao pai, que vem se utilizando da criança para se aproximar, vigiar, perseguir e ter contato com a ex-mulher. Diante das peculiaridades do caso, que serão melhor dirimidas durante a instrução processual, não se vislumbra ilegalidade ou motivo urgente que não possa aguardar o julgamento do mérito, até porque não está violada a liberdade de ir e vir do paciente, o qual está impedido apenas de manter contato e se aproximar da ex-mulher e do filho, por decisões fundamentadas, devendo-se aguardar as informações da autoridade coatora. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator